Tribunal: TJDFT
Processo: 0008640-66.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0008640-66.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS VIEIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS VIEIRA SILVA contra a sentença de ID n.o 26239831, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa. O processo foi julgado pelo acórdão de ID n.o 30554996. No ID n.o 31076278, a d. Defensoria Pública apresentou petição informando sobre o patrocínio do apelante, requerendo vista dos autos. Assim sendo, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para manifestação. Cumpra-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021 14:27:44. ROBSON BARBOSA Desembargador